Tribunal: TJDFT
Processo: 0732455-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO E COISA JULGADA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE, INEXISTENTES. IMPUGNAÇÃO TENDENCIOSA E TEMERÁRIA. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que cassou a sentença e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sustenta contradição no acórdão embargado, porquanto concluiu “que a demanda em discussão trata de direitos econômicos realtivos (sic.) a bens e valores já partilhados ou seja e que por isso poderia sim ser objeto de apreciação por este n. Juízo, mas a decisão traz conclusão de que o feito já foi julgado pela Vara de Família que no caso seria incompetente”.
2. Afirma que a discussão sobre o valor das prestações do imóvel não foi julgada anteriormente e que há prova nos autos de que a embargada reconhece a dívida (ID 23717126). Ao final, aponta obscuridade no acórdão quanto à sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais frente ao provimento do seu recurso.
3. Requer sejam acolhidos os embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada, “vez que a competência para o julgamento sobre o assunto deste processo foi indicada na Ação de Divórcio e não foi atingida pela coisa julgada”.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5. Necessário consignar que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Obscuridade, por sua vez, se configura nas hipóteses em que há dúvidas acerca da real posição do colegiado, em virtude de uma manifestação confusa do posicionamento naquele julgamento, o que também não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400). Destarte, não padece de vício o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
6. Reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado merece reparo, tão somente, quanto à condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, a despeito de provido o recurso inominado. Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos, apenas no tocante à condenação do embargante no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
7. No mais, o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e o embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial no tocante a análise, em preliminar, da competência do juizado especial (item 4) e da coisa julgada (itens 8 e 9), cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados.
8. A despeito de desnecessário, mas à título de esclarecimento ao embargante, informa-se que o pedido formulado no processo 0702734-84.2019.8.07.0020, consistiu na pretensão de cobrar da embargante a quantia de R$ 10.191,74, referente a 50% do valor das prestações do imóvel que, naquela ocasião, ainda seria objeto da partilha que foi levada à efeito naquela demanda e, portanto, de competência do Juízo da Vara de Família, o qual, inclusive, julgou improcedente tal pedido.
9. Lado outro, não obstante a improcedência do pedido, a pretensão agora formulada pelo autor na presente demanda de cobrança de 50% do valor das prestações do imóvel (R$ 10.191,74) já foi objeto de partilha levada à efeito na ação 0702734-84.2019.8.07.0020, razão pela qual, reconheceu-se a possibilidade de ser processada e julgada no âmbito dos juizados especiais, conforme consignado no item 4 do acórdão.
10. Destarte, ao contrário do alegado pelo embargante, não há se falar em contradição entre a conclusão acerca da competência do juizado especial e o acolhimento da preliminar de coisa julgada suscitada em contrarrazões. O inconformismo do autor evidencia interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
11. Registre-se que, no que toca a coisa julgada, o embargante, simplesmente por não se conformar com o pronunciamento que lhe é desfavorável, pretende, a todo custo, inclusive de forma tendenciosa e temerária, dar ao acórdão embargado, interpretação diversa da pretendida pelos julgadores, com o objetivo de rediscutir a matéria.
12. Isso porque, é evidente que o embargante omitiu da citação o trecho da decisão proferida no processo 0702734-84.2019.8.07.0020 que tratou, especificamente, do mesmo pedido “de restituição dos valores que o apelante teria pago sozinho, a título de financiamento do imóvel” (ID 16431350), o que poderia induzir os julgadores a acolher a tese recursal de que a “matéria não foi julgada anteriormente”.
13. Nesse ponto, impende advertir, que eventual oposição de novos embargos para questionar, de maneira tendenciosa e temerária, contradição e/ou obscuridade inexistentes, poderá caracterizar resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV e VII do CPC), revestida de caráter protelatório e temerário, podendo, inclusive, ensejar condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, do CPC.
14. Portanto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz das decisões, documentos e fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
15. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão.
16. No caso, verifica-se a existência de contradição no acórdão, tão somente, quanto à condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista o provimento do recurso inominado.
17. Assim, confere-se efeitos infringentes aos aclaratórios para, em razão do provimento do recurso inominado, fazer constar que o item 23 do acórdão passará a ter a seguinte redação: “Sem condenação ao pagamento das processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95”.
18. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.